Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE NOTIFICAÇÕES. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

-Segundo procedimento estabelecido nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/97, antes da consolidação da propriedade em favor do credor, é imprescindível a constituição do devedor em mora por meio de intimação pessoal a ser expedida pelo oficial do registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos. Esta condição é imprescindível para a regularidade do procedimento, a fim de assegurar a ciência do devedor.

-Da mesma forma, é necessária a notificação do devedor acerca das datas designadas para o leilão, com intuito de assegurar eventual exercício do direito de preferência (art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97).

-No caso, em consulta aos autos principais, não se verifica quaisquer comprovantes dessas notificações, o que pode constituir indício de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor.

-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.